Tribunal: CARF
Processo: 12448.738611/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.738611/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.437 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FACILITA SERVIÇOS E PROPAGANDA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DCOMP. SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR RETENÇÕES E
ESTIMATIVAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
Há de se rejeitar o reconhecimento de direito creditório quando a Interessada já
utilizou o mesmo crédito para compensar débitos, sem processo, em sua
DCTF.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia genérico, que não especifica
aquilo que se pretende provar, nem traz a elaboração de quesitos.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
É legítima decisão que indefere pedido de diligência que visa tão somente à
reanálise do direito creditório e não especifica o que se pretende provar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.738611/2011-15
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.738611/2011-15

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ n.
12-105.796 (fls. 352 e ss) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte.
Dos Fatos
A FACILITA SERVICOS E PROPAGANDA S/A (Sucedida da Recorrente)
apresentou pedido de compensação eletrônico retificador n. 27325.44184.070408.1.7.02-3040,
através do qual pleiteia reconhecimento de crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2001, para compensar com débitos próprios. O valor do saldo negativo informado é
de R$ 381.836,94 e o valor do crédito objeto de compensação corresponde ao valor original de
R$ 41.134,17.
O Despacho Decisório manual de fls. 173-180 não reconheceu o direito creditório
e, por conseguinte, não homologou as compensações, tendo em vista os seguintes fatos: 1) não
foi confirmada parte da retenção na fonte informada, 2) parte dos pagamentos realizados
corresponderiam a depósitos judiciais de ação não transitada em julgado, 3) o saldo negativo
informado já teria sido utilizado para compensar outros débitos, sem processo, conforme
informado em DCTF, 4) partes das estimativas informadas de outubro e novembro/2001 foram
compensadas com saldo negativo do ano-calendário 2000, este por sua vez formado por
estimativas que foram objeto de ação judicial não transitada em julgado. As parcelas não
confirmadas seriam superior ao crédito invocado, sendo assim o Parecer integrante do Despacho
conclui (fl. 179):
CONCLUSÃO.
Com fundamento em todo o exposto, e no preceituado nos arts. 165, I, 168, I e 170 do
Código Tributário Nacional – CTN, PROPONHO que:
i) Não seja reconhecido em favor da BWU comércio e Entretenimento S/A, o direito
creditório de R$ 41.134,17 (quarenta e um mil cento e trinta e quatro reais e dezessete
centavos) referente ao saldo negativo do IRPJ do exercício de 2002 (ano-calendário de
2001).
ii) Não seja homologada a compensação do débito enumerado no Quadro – 01.
A Interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese,
erros de preenchimento do PerDComp e da DIPJ, pois, em ambas as declarações teria indicado
erroneamente o valor do IRPJ retido na fonte pelo Banco Cacique S.A. Informa que, embora
tenha informado retenções de R$ 304.214,44 na DComp e R$ 341.714,43 na DIPJ, os informes
de rendimento da citada fonte pagadora montam R$ 342.389,15.
Aduziu, a defesa, que o valor correto do imposto de renda retido na fonte
informado em DIPJ seria R$ 79.308,88, e não R$ 41.134,17. Disso, resultaria a apuração de um
saldo negativo igual a R$ 420.011,65, ao invés dos R$ 381.836,94 declarados. Adicionou que o
direito creditório defendido se perfaz "sem qualquer utilização dos depósitos judiciais"
mencionados pela fiscalização.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.738611/2011-15

A interessada afirmou ter compensado as estimativas de outubro e novembro de
2001 com pretenso saldo negativo de IRPJ em 2000, que seria "formado essencialmente de IR
fonte". Defendeu a possibilidade de retificação de declarações preenchidas equivocadamente,
com base nos princípios da verdade material e da oficialidade.
Por fim, a Manifestante pugnou procedência da defesa, pela de conversão em
diligência e de produção de prova documental adicional.
A Turma da DRJ entendeu ser desnecessária a diligência e a realização de perícia,
e quanto à retificação de DCOMP, só teria cabimento nos casos de inexatidão material e
enquanto pendente de decisão administrativa; que a manifestação não seria instrumento hábil
para retificação da DCOMP; ao final, julgou a manifestação improcedente, através de acórdão
cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE.
A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. São, portanto, desnecessárias quando o
feito fiscal contém todos os elementos necessários para seu prosseguimento, inexistindo
nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir
dados factuais.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. ATRIBUTOS.
Faz-se mister que os créditos empregados em sede de compensação de tributos gozem
dos atributos legais de liquidez e certeza.
Em 26/06/2019, o contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ (AR fl. 371), e
em 26/07/2019 (Termo fl. 375), interpôs Recurso Voluntário através do qual:
- Inicialmente requer o recebimento do recurso em meio físico;
- Declara que apurou saldo negativo no ano-calendário 2001 no valor de R$
381.836,94, tal como restou consignado em sua DIPJ/2002 e devidamente
confirmado pela Receita Federal do Brasil (homologação tácita);
- Informa que após reapuração do IRPJ do ano-calendário de 2001, a Recorrente
verificou que não havia utilizado parte das retenções sofridas no período (em
relação ao Banco Cacique S/A – CNPJ/MF no 33.349.358/0001-83), as quais, por
serem antecipações do referido imposto, devem compor o seu Saldo Negativo.
Assim, o Saldo Negativo verdadeiramente apurado pela Recorrente no ano de
2001 (exercício 2002) foi de R$ 420.011,64, que, por mero equívoco, não foi
refletido em DIPJ retificadora, sendo o mesmo composto por retenções e
pagamentos/compensações de estimativas;
- Desta forma, a Recorrente, mediante utilização do programa eletrônico
PER/DCOMP, procedeu à compensação de apenas parte do referido crédito de
Saldo Negativo, correspondente à parte da diferença de retenção sofrida e não
informada na DIPJ/2002 (valor original – dezembro de 2001 –R$ 38.174,70), com
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.738611/2011-15

débito de IRPJ (código 2362-01), do mês de maio de 2003, no valor total de R$
49.685,96, tal como refletido na Declaração de Compensação Retificadora no
27325.44184.070408.1.7.02-3040, objeto do Processo Administrativo (PA) de
Crédito no 12448.738611/2011-15;
- No entanto, mesmo após a retificação da Declaração de Compensação, a
Recorrente continuou incorrendo em equívoco quanto à demonstração da
composição do Saldo Negativo apurado em 2001, tendo informado, na referida
declaração, que o valor retido a título de IR pelo Banco Cacique S/A no ano de
2001 era de R$ 304.214,44, quando, em verdade, era de R$ 342.389,15, ou seja,
exatamente a diferença de R$ 38.174,70 de retenção em favor da Recorrente, não
utilizada na composição do saldo negativo refletido na DIPJ/2002 e nem na
própria DCOMP;
- Procura demonstrar os equívocos incorridos em suas declarações, evidenciando
o verdadeiro valor do Saldo Negativo apurado em 2001 (R$ 420.011,64), bem
como demonstrando que o valor do crédito utilizado na compensação em exame
se refere apenas à diferença de retenção do Banco Cacique S/A, cuja a existência
foi comprovada e atestada pela própria RFB, sendo suficiente a suportar o débito
compensado;
- No que se refere às estimativas compensadas que integram a composição do
Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2001, a Manifestante, de fato, fez
uso do crédito a título de Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000 para
compensar parte dos débitos do IRPJ estimados dos meses de outubro e novembro
de 2001, nos valores de R$ 143.168,19 e R$ 47.585,01, respectivamente. O Saldo
Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000 é formado essencialmente de IR
Fonte, passível de aproveitamento;
- Alega nulidade da decisão de piso, por não ter observado o princípio da
verdade material ao indeferir a diligência/perícia;
Ao final, a Interessada requereu o reconhecimento do crédito e, por conseguinte, a
homologação das compensações. Subsidiariamente, pugna pela conversão do feito em diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação de
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2001, com débitos próprios.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.738611/2011-15

O crédito pleiteado na DCOMP corresponde apenas a uma parcela de R$ 41.134,17 de um total
de R$ 381.836,94 do saldo negativo informado em DIPJ.
O pedido foi indeferido através de Despacho Decisório emitido manualmente, o
qual consignou mais de um motivo para o indeferimento do pleito, quais sejam:
1) Uma parcela das estimativas de 2001 teria sido quitada por depósito judicial
em ação não transitada em julgado (R$ 33.687,66), além do que não foi
comprovada uma parcela de retenção na fonte no valor de R$ 11.434,51,
somando esses dois valores (R$ 33.687,66+ R$ 11.434,51) encontra-se o
montante de R$ 45.122,17, que excede o crédito invocado (fl.177);
2) A constatação, embasada na tela do SIEF às fls. 14 e 15 e nas DCTFs às fls.
102/118, de que a interessada, fazendo uso do saldo negativo do IRPJ do
exercício de 2002, ano-calendário de 2001, compensou, sem processo, débitos
que, em valores de 31/12/2001, perfazem R$ 578.617,63, a demonstrar que no
que tange ao IRPJ do exercício de 2002 em 07/04/2008, data de transmissão
da Declaração de Compensação n.° 27325.44184.070408.1.7.02-3040, ela já
não dispunha de direito creditório algum, ao revés do nela assinalado;
3) Parte das estimativas de IRPJ de outubro e novembro de 2001, ou seja, as
parcelas de R$ 143.168,19 e R$ 47.585,01, foram compensadas com o saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000, o qual, consoante DIPJ n.°
0805997, às fls. 130, e segundo as DCTFs às fls. 156/161, compreende
estimativas de IRPJ no montante de R$ 160.403,46 que também foram objeto
de depósitos judiciais; Tendo em vista que o saldo negativo do ano-calendário
2000 importava em R$ 181.536,94, seria passível de compensação apenas a
parcela de R$ 21.133,48, correspondente à diferença entre R$ 181.536,94 e R$
160.403,46;
É de se ressaltar que o referido Despacho informa que as retenções de IRPJ na
fonte indicadas nos Comprovantes de Rendimentos fornecidos pelo Banco Cacique S/A à
interessada (fls. 36 e 37) totalizam R$ 342.389,15 e, dessa forma, superam as que ela enumerou
na DCOMP (R$ 304.214,44) e na ficha 43 da DIPJ – 2002 n.° 1251405 (R$ 341.714,43).
Esses valores que excederam ao informado na DCOMP não foram considerados
para fins de análise do crédito.
Em sua manifestação, a Interessada informa que cometeu erro no preenchimento
das informações tanto da DCOMP, quanto na DIPJ, no sentido de que a retenção do Banco
Cacique seria de R$ 342.389,15 e o saldo negativo do ano-calendário 2001 seria R$ 420.011,64,
e essa diferença já seria suficiente para o reconhecimento do crédito. Adicionou que o direito
creditório defendido se perfaz "sem qualquer utilização dos depósitos judiciais" mencionados
pela fiscalização.
A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente, pois entendeu que a
Manifestante pleiteava a retificação da DCOMP já que o crédito teria sido declarado
erradamente, vide (fl. 360):
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.738611/2011-15

O que emerge claramente de tal situação é que, vendo frustrado seu intento de obter a
homologação da compensação realizada, o que a interessada, em verdade, pleiteia é a
retificação do Per/DComp, já que o crédito teria sido declarado erradamente.
Aliás, antes da negativa de homologação da compensação defendida, fora intimada
acerca da divergência na composição do crédito e não logrou demonstrar suas razões,
para que, se assim intendesse cabível, a autoridade revisora da compensação reitificasse
de ofício a declaração que a materializou.
E acrescenta que não seria mais possível a retificação:
No presente caso, estão ausentes os requisitos necessários à retificação do Per/DComp.
Já houve decisão administrativa e o erro quanto à origem do crédito não se trata
de inexatidão material. É uma questão de direito. Para obter a tutela administrativa
quanto ao suposto direito à compensação, o contribuinte tem a obrigação de indicar
corretamente qual a origem do crédito. (grifei)
A Interessada interpôs recurso voluntário, através do qual argui nulidade da
decisão recorrida por inobservância ao princípio da verdade material, posto que indeferiu o
pedido de diligência, também defende que apenas a diferença de retenção do Banco Cacique
S/A, cuja a existência foi comprovada e atestada pela própria RFB, seria suficiente a suportar o
débito compensado, e acrescenta que a parcela do saldo negativo do ano-calendário 2000,
utilizado para quitar as estimativas de outubro e novembro de 2001, seria formado
exclusivamente de retenção na fonte, conforme quadro abaixo:

Da Preliminar de Nulidade da Decisão de 1a Instância
A Recorrente alega nulidade da decisão recorrida, pois não teria observado o
princípio da verdade material ao indeferir o pedido de diligência ou perícia.
Não assiste razão à Recorrente.
A Recorrente não esclarece qual seria o objetivo da diligência, apenas defende
uma reanálise dos créditos pela Administração, baseada nas premissas por ela colocadas. Em
síntese, a Interessa se insurge com o entendimento da decisão a quo, que não considerou não ser
possível a correção dos equívocos por ela alegados.
Acerca da realização de diligências, o Decreto no 70.235/72 assim dispôs:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (grifei)
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.738611/2011-15

O pedido de diligência ou perícia deve ser acompanhado da exposição de motivos
que o justifique, bem como, devem ser formulados os quesitos referentes aos exames desejados.
No caso de perícia, deve ser especificada a perícia, seu objetivo e a indicação de perito.
No caso em tela, a Recorrente não expôs os motivos que justificariam a realização
de diligência, não formulou quesitos, nem indicou qual seria o objetivo da diligência e o que
pretendia provar.
Em verdade, o pedido de diligência trata de um pedido de reanálise do seu direito
creditório, considerando outros valores de retenção na fonte que não aqueles informados na
DCOMP e na DIPJ.
Portanto, correta a decisão de piso que indeferiu o pedido de diligência
genérico, que não especifica aquilo que se pretende provar, nem traz a elaboração de quesitos,
conforme prescreve o art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72.
Ao final do recurso sob análise, a Recorrente, mais uma vez renova seu pedido de
realização de diligência, o qual há de ser indeferido pelos mesmos motivos acima expostos.
Outrossim, há documentos nos autos suficientes para análise do mérito, bem
como, em se tratando de pedido de compensação, o ônus de comprovar a existência de direito
líquido e certo é do Contribuinte, não do Fisco.
Do Mérito.
A princípio, entendo que merece reparos a decisão de piso, quando afirma que o
erro no preenchimento da DCOMP consistiria em erro de direito.
Ainda que o Contribuinte tenha sido intimado a prestar esclarecimentos sobre o
pretenso crédito, a informação a menor da retenção na fonte do Banco Cacique S/A é um erro
que pode corrigido e inclusive, poderia ter sido efetivado de ofício pela Unidade de Origem
quando constatou que havia uma retenção a maior que o informado e que os rendimentos haviam
sido oferecidos à tributação.
Logo, tal diferença já poderia ter sido considerada na formação do saldo negativo
do ano-calendário 2001. Esse diferença supera o valor das estimativas quitadas com depósito
judicial (R$ 33.687,66), bem como a retenção na fonte não comprovada (R$ 11.434,51).
Entretanto, por si só, o reconhecimento dessa retenção não é suficiente para
demonstrar o valor do saldo negativo apurado no ano-calendário 2001, nem sua disponibilidade,
pois há ainda as parcelas de estimativas mensais a serem confirmadas.
A outra questão importante é se os depósitos judiciais realizados no ano-
calendário 2000 seriam fundamentais ou não para reconhecimento da compensação das
estimativas de outubro e novembro de 2001.
A Autoridade Fiscal ao desconsiderar os valores depositados no ano-calendário
2000, o fez por serem valores incertos. De fato, paira uma incerteza acerca dos depósitos
judiciais, uma vez que esses podem ser levantados antes do trânsito em julgado da ação. Só
haveria certeza, caso houvesse a conversão em renda a favor da União, caso o Contribuinte
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.738611/2011-15

restasse sucumbente ou, se tivesse êxito na ação, o valor não seria devido. E nesta situação, o
saldo negativo do ano-calendário 2000 seria formado apenas de IRRF.
Todavia, falta liquidez e certeza quanto a esses valores depositados, razão pela
qual não podem compor o saldo negativo de 2001 as estimativas de outubro e novembro de 2001
objeto de compensação com saldo negativo do ano-calendário 2000, quando este tem em sua
composição parcelas de depósito judicial.
Sendo a soma das estimativas de outubro e novembro/2001 superior ao crédito
invocado, resta improcedente o pedido formulado.
A Recorrente alega que se considerado o verdadeiro valor do IR Fonte retido em
2001, que em nenhum momento foi utilizado para abater o IRPJ devido nesse mesmo ano,
constata-se que somente a “sobra” da retenção do IR Fonte efetuada pelo Banco Cacique S/A já
era mais que suficiente para compensar o débito tributário consignado na DCOMP em causa.
Há de se ressaltar que o crédito invocado é saldo negativo de IRPJ e para que o
mesmo seja reconhecido, faz-se necessário confirmar a higidez de todo o saldo negativo e não
apenas de uma parcela dele. O fato de a Recorrente comprovar que informou um valor a menor a
título de IRRF efetuado pelo Banco Cacique S/A não lhe confere automaticamente um crédito de
saldo negativo, sem que o restante do saldo reste confirmado.
Também não há que se falar em “homologação tácita” do saldo negativo
informado em DIPJ, primeiramente, porque quando o contribuinte invoca existência de crédito,
tem de comprovar sua origem; segundo, a própria Recorrente confessa ter cometido diversos
erros no preenchimento de sua DIPJ e de sua DCOMP, sejam as originais, sejam as retificadores,
então não é possível tomar as informações nelas prestadas como certas, devendo os valores
apurados serem comprovados com documentos hábeis e idôneos.
É um contrassenso da Recorrente afirmar que não pode a fiscalização, sob o
pretexto de verificação do crédito, rever a correição do Saldo Negativo, pois estaria
definitivamente constituído em sua DIPJ/2002, e ao mesmo tempo declarar que não informou o
valor correto em sua DIPJ retificadora.
Há ainda um outro motivo, e o mais relevante deles, o qual não foi contestado
pela Interessada, o fato de que o a mesma fez uso do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário
de 2001, através de compensação de débitos em DCTF, sem processo, em valores que perfazem
R$ 578.617,63, o que implica que na data de transmissão da Declaração de Compensação sob
análise, já não restava qualquer saldo negativo passível de compensação.
É de se observar que esta motivação, constante do Despacho Decisório, não foi
contestada em momento algum do processo administrativo fiscal. Pelo contrário, a Interessada
informa que seu saldo negativo seria de R$ 420.011,64.
Logo, não havendo disponibilidade de saldo negativo do ano-calendário 2001,
posto que a Recorrente já utilizou deste saldo um valor superior ao declarado em sua DIPJ e ao
alegado em sede de recurso, não resta direito creditório a reconhecer a título de saldo
negativo do ano-calendário 2001 e por conseguinte, deve ser indeferido o pedido de
compensação.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.738611/2011-15

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, por rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital